Tribunal: TJES
Processo: 5014516-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014516-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RONALDO LEITE DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014516-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: RONALDO LEITE DE SOUZA

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LIMITAÇÃO AOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA DEMANDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, em sede de tutela de urgência, determinaram o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor e a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, até o julgamento final da lide, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes encontra respaldo na probabilidade do direito e no perigo de dano alegados; e (ii) estabelecer se a abrangência da tutela deve ser limitada aos débitos discutidos na ação, sem atingir faturas futuras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito do autor decorre dos indícios apresentados, incluindo a cobrança de faturas com valor exorbitante sem justificativa plausível e o laudo técnico que atesta a regularidade das instalações elétricas, evidenciando indícios de cobrança indevida.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que, havendo discussão judicial sobre a validade ou excesso de débitos, é ilegítima a interrupção de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, até que se resolvam as controvérsias em ampla dilação probatória.

5. A negativa de tutela de urgência acarretaria prejuízo irreparável ao consumidor, considerando os danos econômicos e sociais decorrentes da suspensão de serviço essencial e da manutenção de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

6. Contudo, a decisão deve ser limitada aos débitos objeto de discussão judicial, não abrangendo faturas futuras, sob pena de gerar inadimplemento irrestrito por parte do consumidor, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

7. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que eventual improcedência da demanda permitirá a exigência dos débitos e a reinscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de débitos discutidos judicialmente é ilegítima até o deslinde do feito, especialmente quando há indícios de cobrança exorbitante ou irregular.

2. A decisão de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e exclusão do nome do consumidor de cadastros de inadimplentes deve limitar-se aos débitos controvertidos, sem alcançar faturas futuras.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300 e 537; CDC, art. 6º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-AM - AI 4002864-57.2020.8.04.0000, Rel. Des. Wellington José de Araújo, j. 02.08.2021.

TJ-MT - AI 1010909-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 19.07.2023.

TJSP - AI 2170379-37.2023.8.26.0000, Rel. Des. Dario Gayoso, j. 19.12.2023.

TJRJ - AI 0080145-38.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 30.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra as decisões inseridas nos IDs 48562601 e 48676847, proferidas pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais
ajuizada por
RONALDO LEITE DE SOUZA,
deferiu a liminar para determinar “
que a requerida proceda com a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, no prazo de 15 (quinze) dias, e abstenha-se de incluí-lo novamente, até o julgamento final da lide, bem como proceda com o restabelecimento da energia elétrica no prazo de 48 horas
”.

Em suas razões recursais (ID 9898197), a agravante argumenta que: (i) a eficácia da decisão deve estar restrita ao débito objeto da ação; (ii) não há legislação que permita que consumidores deixem de efetuar o pagamento pelo consumo de energia elétrica; e (iii) é lícito que a concessionária corte a energia elétrica em caso de inadimplemento.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No ID 9939429, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela agravante, tendo sido, por outro lado, deferido o efeito ativo apenas para estabelecer que a decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora deve restringir-se ao período da dívida objeto de discussão judicial, não abrangendo faturas vindouras.

Embora intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão exarada no ID 11869484.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo por manter a decisão que proferi por ocasião da apreciação da tutela recursal.

O deslinde do caso concreto deve observar, antes de mais nada, o que fora examinado pelo julgador de origem ao proferir as decisões guerreadas:

[...] Trata-se de
ação de declaração de inexistência de débitos com pedido de antecipação dos efeitos da tutela c/c danos morais
proposta por
Ronaldo Leite de Souza
em face da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
., todos devidamente qualificados nos autos.

Alega o autor, em síntese, que é consumidor dos serviços da empresa requerida, todavia, no mês de março de 2024, ficou espantado com o valor da sua fatura mensal, uma vez que estava sendo cobrado uma quantia indevida. Assim, infere ter se deslocado até a sede da agência da requerida no município de Ibatiba/ES, e surpreendentemente tomou conhecimento de que existia um termo de confissão de dívida, realizado unilateralmente pela demandada.

Ainda mais, extrai-se da exordial que a requerida inseriu o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, e por tal, requer o mesmo, liminarmente, que a requerida proceda com a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes.

Com a exordial foram juntados documentos.

É o relatório. Decido (fundamentação).

[...]

Quanto à probabilidade do direito, observo que a parte autora narra que seu nome fora inserido no cadastro de maus pagadores, por duas dívidas que alega serem indevidas. Nesse âmbito, entendo que tal alegação merece prosperar, uma vez que id. nº 48485916, a autora colacionou nos autos o Extrato SPC, que evidencia a negativação alegada, e tendo em vista: i) as faturas referentes a dezembro/2023 e janeiro/2024 (id. nº48485429), que demonstram um aumento significativo na conta do autor; e o ii) laudo técnico emitido pelo eletrotécnico Esparqui Rubens de Souza, onde resta demonstrado que “as instalações elétricas estão devidamente dimensionadas, e em perfeito estado de funcionamento”.

Ainda mais, consigno que a jurisprudência pátria, com relação à inscrição em banco de dados de inadimplentes, tem reiteradamente se posicionado no sentido de que, existindo débito, não há, em princípio, qualquer violação legal ou constitucional, nem arbitrariedade na inserção do devedor em cadastros de inadimplentes, tais como CADIN, SERASA, SPC. Porém, o ajuizamento de ação judicial, para discutir o débito, impede a inscrição ou a subsistência do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, o que, também, aplica-se ao registro de protesto.

O receio de dano de difícil reparação advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, em caráter de urgência, pois, a inserção do nome do requerente no cadastro de “maus pagadores” poderá acarretar em prejuízos financeiros e econômicos irreparáveis, trazendo assim, embaraços para a sua vida.

Assim, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado a demora no julgamento da demanda).

Todavia, importante ressaltar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, postergando o contraditório. Sendo assim, a revogabilidade paira sobre a manifestação judicial ora lançada.

Tendo em vista os fatos postos em juízo, defiro a medida liminar, determinando que a requerida proceda com a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, no prazo de 15 (quinze) dias, e abstenha-se de incluí-lo novamente, até o julgamento final da lide, bem como proceda com o restabelecimento da energia elétrica no prazo de 48 horas.

Ademais, consigno que tais determinações, caso descumpridas, influirão em pena de multa diária fixada na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), até o teto máximo de R$5000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, a partir da documentação acostada aos autos, não vislumbro elementos suficientes para alterar a conclusão adotada pelo juízo de origem quanto ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica junto ao imóvel do autor, bem como no que diz respeito à retirada da negativação do nome do agravado.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, existe probabilidade do direito, notadamente quando há comprovação de que
RONALDO LEITE DE SOUZA
compareceu à sede da requerida para tentar solucionar a controvérsia (IDs 48485431, 48485433, 48485439 e 48485447); juntou as faturas de meses anteriores aos geradores da lide, atestando que houve aumento abrupto do valor cobrado (ID 48485429); acostou fatura de março de 2024, com valor exorbitante para o seu padrão (ID 48485425) e apresentou laudo técnico afirmando a regularidade das instalações elétricas (ID 48485913).

Apenas para fins elucidativos, esclareço que as faturas anteriores juntadas pelo agravado indicavam cobranças mensais média de cerca de trezentos e cinquenta reais por mês, ao passo que a fatura de março de 2024 foi lançado com o importe de R$2.420,43 (dois mil quatrocentos e vinte reais e quarenta e três centavos).

Assim, parece claro que existe verossimilhança do direito pleiteado pela parte autora, que se viu prejudicada pela cobrança exorbitante e tem o direito de tentar reverter o valor exigido, pela via judicial, especialmente diante do fato de não ter obtido êxito nas tratativas administrativas.

Logo, havendo discussão judicial acerca do potencial excesso de valores apurados pela concessionária de energia elétrica, tem-se por indevido o corte do serviço:

IV –
De igual modo, havendo discussão judicial sobre a excessividade de valores apurados pela concessionária de serviço público, é ilegítimo o corte do fornecimento de energia elétrica, em razão destes débitos, enquanto não apurado o correto montante da dívida em ampla dilação probatória
. (TJ-AM - AI: 40028645720208040000 AM 4002864-57.2020.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 02/08/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021)

[...]
A existência de indícios que apontam a cobrança exorbitante do consumo de energia elétrica sem motivo aparente e o perigo de lesão grave, pela possibilidade de suspensão da prestação de serviço essencial e negativação indevida de dados, ensejam o deferimento da tutela de urgência antecipada.
[...] (TJ-MT - AI: 10109090420238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023)

Outrossim, a essencialidade do serviço de energia elétrica confere urgência à situação, o que faz com que se afigure correta a decisão objurgada, que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia junto ao imóvel do autor, bem como a abstenção de negativação de seu nome.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, que corroboram o entendimento que estou a adotar:

[...]
probabilidade do direito evidenciada. Débitos questionados que superam o dobro da média de consumo da unidade sem qualquer justificativa plausível.
Cobrança de dívida pretérita deve ser feita por outros meios. Impossibilidade de corte no fornecimento por débitos pretéritos. Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Perigo de dano demonstrado. Corte no fornecimento de serviço essencial com potencialidade de causar prejuízo ao exercício da atividade da agravante
. [...] Ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em caso de eventual improcedência da demanda os débitos poderão voltar a ser exigidos e a inscrição negativa poderá ser efetivada. [...] (TJSP; AI 2170379-37.2023.8.26.0000; Ac. 17473741; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 19/12/2023; DJESP 31/01/2024; Pág. 2568)

[...]
Tutela de urgência deferida para determinar a que a parte ré: 1) se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica à residência da autora pelo não pagamento de faturas
com cobrança superior à média dos 6 meses anteriores a primeira conta impugnada até o deslinde do feito;
2) se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Risco de dano irreparável ao consumidor que pode ficar sem a prestação de serviço essencial.
[...] (TJRJ; AI 0080145-38.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cesar Felipe Cury; DORJ 30/01/2024; Pág. 708)

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quando argumenta que o magistrado de origem deixou de mencionar que a vigência da tutela antecipada deve ser restrita ao débito discutido nos autos, isto é, a liminar não pode isentar o consumidor do pagamento de faturas vindouras, sob pena de permitir o inadimplemento irrestrito, sem consequências.

Ora, por óbvio, a obrigatoriedade de restabelecimento do fornecimento da energia elétrica no imóvel do autor deve se dar levando em conta que o corte foi realizado em virtude das faturas questionadas na demanda originária, todavia, não impõe à concessionária a obrigação de manter a energia elétrica na eventualidade de o consumidor se tornar inadimplente em momento futuro. A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

[...] VI –
Necessidade de delimitar o objeto da tutela para abarcar apenas os débitos controvertidos, ficando o fornecimento de energia condicionado ao depósito judicial dos valores tidos como incontroversos
; VII – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - AI: 40028645720208040000 AM 4002864-57.2020.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 02/08/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021)

[...] Todavia,
a autora/agravada não pode se quedar inadimplente indefinidamente perante a concessionária
, uma vez que tal conduta gerará enormes prejuízos a mesma, razão pela qual é prudente o refaturamento pela média, segundo indícios de prova apresentada com a inicial até a regular instrução do feito. (TJ-MT - AI: 10109090420238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023)

[...] 1.
A decisão que determina o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora deve restringir-se ao período da dívida discutida, não podendo de forma genérica, impedir que o fornecedor do serviço se abstenha de tomar medidas legais em relação a débitos futuros
; (TJ-AM - AI: 40022537020218040000 AM 4002253-70.2021.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 24/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2021)

Por fim, ressalto, ainda, que
inexiste no caso risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em caso de eventual improcedência da demanda, os débitos poderão voltar a ser exigidos e a inscrição negativa poderá ser efetivada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento,
para, ratificando a tutela recursal outrora acostada no ID 9939429, apenas estabelecer que a decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora deve restringir-se ao período da dívida objeto de discussão judicial, não abrangendo faturas vindouras.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2025 às 14:54:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55159123012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.